Tribunal: TJMT
Processo: 1052654-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052654-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA ABREU JUNIOR - CPF: 866.817.701-00 (EMBARGADO), DIOGO ATALLA LOBO - CPF: 038.921.021-80 (ADVOGADO), GEISE CRISTIANE SCHONINGER DA SILVA - CPF: 032.238.471-03 (EMBARGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (EMBARGANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS. LEI No 13.786/2018. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. ART. 67-A, § 5o, DA LEI No 4.591/1964. LIMITE MÁXIMO DE RETENÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a legitimidade da cobrança da comissão de corretagem e mantendo a retenção de 10% dos valores pagos, a título de cláusula penal, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de parcelas pagas e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a incidência da Lei no 13.786/2018 e do regime de patrimônio de afetação, mas manter a retenção contratual no percentual de 10%, afastando a aplicação automática do limite de 50% previsto no art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão enfrentou expressamente a incidência da Lei no 13.786/2018 e reconheceu a submissão do empreendimento ao regime de patrimônio de afetação, consignando que o percentual de 50% previsto no art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964 constitui limite máximo permissivo, e não imposição automática.

5. A interpretação conferida harmonizou o referido dispositivo com o art. 413 do CC e com o microssistema do CDC, preservando o controle judicial da cláusula penal quando excessiva ou desproporcional, à luz dos princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Não há incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a solução jurídica conferida, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O percentual de até 50% previsto no art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964 constitui limite máximo de retenção, não afastando o controle judicial da cláusula penal à luz do art. 413 do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 413; Lei no 4.591/1964, art. 67-A, § 5o; Lei no 13.786/2018; CDC, arts. 4o, III, e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por RNI Incorporadora Imobiliária 474 Ltda., em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento a Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas e Danos Morais, reconhecendo apenas a legitimidade da cobrança da comissão de corretagem, mantendo, no mais, a retenção de 10% dos valores pagos a título de cláusula penal.

A embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, porquanto, embora reconhecida a incidência da Lei no 13.786/2018 e o regime de patrimônio de afetação, teria esta Corte deixado de aplicar o § 5o do art. 67-A da Lei no 4.591/64, que autoriza retenção de até 50% dos valores pagos em empreendimentos submetidos ao regime de afetação.

Sustenta que o contrato foi celebrado após a vigência da Lei do Distrato, que o empreendimento se encontra submetido ao regime de patrimônio de afetação, averbado na matrícula no 111.539 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, e que a cláusula contratual prevê expressamente retenção de 50%, dentro do limite legal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e contradições, com efeitos infringentes, a fim de fixar a retenção em 50% dos valores pagos.

Contrarrazões pele desprovimento do recurso (id. 347337359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, ao argumento de que, sendo o contrato posterior à Lei no 13.786/2018 e estando o empreendimento submetido ao regime de patrimônio de afetação, deveria ter sido aplicado o § 5o do art. 67-A da Lei no 4.591/64, que admite retenção de até 50% das quantias pagas.

Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência da Lei do Distrato e reconheceu a submissão do empreendimento ao regime de patrimônio de afetação, consignando, de forma clara, que o percentual de 50% previsto no § 5o do art. 67-A constitui limite máximo legal, e não imposição automática. A interpretação adotada foi no sentido de que o dispositivo estabelece um teto permissivo, cuja aplicação deve ser harmonizada com os princípios da razoabilidade, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

O voto condutor assentou que, mesmo após a Lei no 13.786/2018, permanece hígido o controle judicial sobre a cláusula penal, nos termos do art. 413 do Código Civil, quando se revelar excessiva ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Não houve qualquer silêncio quanto à disciplina legal invocada; ao contrário, o colegiado a examinou e, no exercício da função jurisdicional, conferiu-lhe interpretação sistemática, compatibilizando-a com o microssistema de proteção ao consumidor e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O pronunciamento reconheceu a vigência da Lei no 13.786/2018 e, simultaneamente, asseverando que a retenção deve observar parâmetros de proporcionalidade, concluindo pela adequação do percentual de 10% no caso concreto. Não há incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, mas sim adoção de compreensão jurídica diversa daquela defendida pela embargante.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026